Tribunal: TJDFT
Processo: 0725501-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725501-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NEW COLCHOES LTDA, NEW COLCHOES LTDA, NEW COLCHOES LTDA, NEW COLCHOES LTDA, NEW COLCHOES LTDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança preventivo impetrado pelas empresas NEW COLCHÕES LTDA EPP contra possível ato coator atribuído ao JUIZ DE DIREITO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA nos autos da execução no 0034336-41.2012.8.07.0001, visando a garantir direito líquido e certo quanto à extensão da penhora de faturamento de 30% das empresas sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alegam as impetrantes que o Banco Safra, que figura como exequente no referido processo, na tentativa de satisfazer o crédito de R$ 2.155.195,20, requereu a penhora de faturamento das empresas executadas, DRC Logística – Distribuição e Transportes Ltda. EPP e JD Comércio de Colchões Ltda. – ME, sem, contudo, especificar o percentual de faturamento a ser penhorado. Afirmam que o magistrado proferiu decisão deferindo a penhora de 30% do faturamento mensal das empresas executadas. Entendem que tal penhora deveria incidir, inicialmente, apenas sobre o faturamento das empresas executadas. Ressaltam que, após nomeação de administrador judicial, foi apresentado o documento de ID 95510273, que não existe nos autos principais, relatando a continuidade da atividade da empresa Dr. Colchão com novos CNPJ por sócios que já integram o polo passivo da execução, e que o magistrado apontado como autoridade coatora autorizou a penhora sobre faturamento das empresas que operam com o nome Dr. Colchão, de modo que a penhora de 30% sobre o faturamento foi estendida às pessoas jurídicas NEW COLCHÕES LTDA, ora impetrante, e NOVA DR COLCHÃO – COM.COLCHÕES LTDA e suas respectivas filiais, sem a instauração de incidente próprio. Sustentam que o magistrado ainda afirmou que as lojas que operam com o nome Dr. Colchão agem com indícios de fraude para subtrair as empresas originárias de débito exequendo, em fraude pré-ordenada, e que tal declaração motivou que o administrador judicial requeresse a penhora de 30% do faturamento das empresas New Colchões Ltda, e ainda alertasse que, caso descumprida a decisão judicial, seria designada uma pessoa responsável para ficar em cada loja recolhendo os valores do faturamento no percentual de 30%. Concluem se tratar de ato ilegal da autoridade coatora, não passível de recurso, consubstanciado em abuso de direito que restringe as atividades das impetrantes, viola a continuidade das atividades, sobretudo em período de pandemia, e dificulta o cumprimento das obrigações patronais e tributárias. Destacam que, segundo o administrador judicial, a partir do dia 09/08/2021, deixaria um representante em cada loja para confiscar 30% de tudo que fosse arrecadado/vendido pelas empresas. Afirmam que o presente mandamus configura medida eficaz para prevenir eventual ato de constrição com a penhora de 30% do faturamento das empresas que não foram incluídas no polo passivo da lide. Defendem possuir direito líquido e certo de continuar suas atividades comerciais sem a realização de qualquer ato e constrição, pois não houve a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, motivo pelo qual as impetrantes não podem ser responsabilizadas por dívidas de terceiros. Afirmam que as decisões não são passíveis de embargos de terceiro, pois até o presente momento não houve a efetiva constrição, mas tão somente a determinação judicial. Alegam que a desconsideração da personalidade jurídica, quando cabível, exige que se oportunize às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa mediante a instauração prévia do incidente correspondente, nos termos do artigo 134 do CPC. Porém, no caso vertente, sustentam que houve a extensão da penhora de 30% sobre o faturamento das empresas impetrantes sem que elas fossem citadas a compor o litígio, ressaltando que a dispensa de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica somente ocorre quando o pedido de desconsideração for formulado na petição inicial. Ressaltam que a similaridade de sócios também não afasta a necessidade de instauração do incidente, além do que a fraude deve ser devidamente comprovada, o que não ocorreu. Acrescentam que o exequente não postulou a inclusão das empresas impetrantes no polo passivo, tampouco comprovou que a obrigação exequenda teria beneficiado o grupo empresarial como um todo, não constando, ainda, que os devedores tenham se valido do grupo para a prática de atos que justificassem a desconsideração da personalidade jurídica, como, por exemplo, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Eventualmente, alegam que o percentual de penhora sobre o faturamento se revela excessivo, sobretudo considerando o atual cenário de pandemia, o que pode levar as impetrantes à falência, devendo ser reduzido para 10%. Alegam estarem configurados os requisitos autorizadores do deferimento de liminar, sobretudo a relevância da fundamentação, considerando que as impetrantes sofreram ato de constrição de 30% de seu faturamento sem instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, restando inobservados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, e sem que o exequente formulasse requerimento nesse sentido. Sustentam que o risco de lesão grave e de difícil reparação se configura com a possibilidade de penhora diretamente nos caixas de cada loja das impetrantes. Requerem seja deferida a liminar, determinando a suspensão de todo e qualquer ato de penhora do faturamento das lojas das impetrantes, até que seja devidamente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, requerem seja concedida a segurança, para suspender todo e qualquer ato de constrição da penhora do faturamento nas lojas das impetrantes, até que seja devidamente instaurado o competente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com seu julgamento de mérito. Brevemente relatado, passo a decidir. O presente mandado de segurança não preenche os requisitos de admissibilidade, sendo o caso de indeferimento da inicial. Com efeito, a irresignação das impetrantes diz respeito às decisões proferidas no processo de execução no 0034336-41.2012.8.07.0001, nas quais o Magistrado apontado como autoridade coatora, agindo no exercício pleno da atividade jurisdicional, deferiu a penhora de faturamento das empresas executadas, nomeou administrador judicial e, com base nas informações prestadas pelo administrador, determinou, fundamentadamente, a penhora de faturamento de empresas que operassem com o mesmo nome das executadas. Transcrevo, por oportuno, as decisões judiciais impugnadas pelas impetrantes: “Vistos, etc. Defiro a penhora do montante equivalente a 30% (trinta por cento) dos valores correspondentes ao faturamento mensal da empresa executada, até o limite do débito, nos termos do art. 655, VII, do CPC. Para tanto, em face do disposto no art. 866, § 3o, do NCPC, nomeio como administradora-depositária o contador FERNANDO BORGES DE LIMA, CPF 690.511.511-87, e-mail: fblima77@gmail.com, com endereço constante dos cadastros da Corregedoria deste Tribunal, que deverá apresentar proposta de honorários e plano para efetivação da constrição, bem como prestar contas mensalmente, depositando em Juízo as quantias penhoradas, a fim de que possam ser imputadas ao pagamento da dívida. Caso o Exequente não tenha mais interesse na penhora de faturamento deverá indicar outros bens penhoráveis, em igual prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.” (ID 27970644) “Vistos etc. Tendo em vista o documento (ID no 95510273) apresentado pelo administrador-depositário, relatando a continuidade da atividade da empresa Dr. Colchão por meio de novos CNPJ de sócios que já integram o polo passivo dos presentes autos, autorizo a penhora sobre o faturamento das empresas que operam com o nome Dr. Colchão, conforme decisão de ID no 84165288. Promova-se a constrição de 30% dos valores pertencentes às pessoas jurídicas, relatadas pelo administrador depositário no documento ID no 95510273, pág. 16, depositados em instituições financeiras, como previsto nos artigos 835, I e 854 do CPC, por meio do sistema SISBAJUD, até o montante do débito. Postula, ainda, o administrador-depositário a pesquisa para identificar o atual contabilista das Pessoas Jurídicas NEW COLCHOES LTDA, CNPJ no 30.044.961/0001-69 e NOVA DR COLCHÃO - COM.COLCHOES LTDA CNPJ no 36.712.380/0001-34 por serem pessoas jurídicas que possuem como sócios os Executados RODRIGO ULHOA DE JESUS, CPF no 801.398.841-49 e ANDRÉ ULHOA DE JESUS CPF no 759.284.181-91 via INFOSEG. Segue consulta ao sistema SINESP. Juntada a pesquisa, intime a Secretaria o administrador-depositário para que dela tenha ciência. Promova a Secretaria a intimação da parte Exequente para junte ao autos planilha atualizada do débito.” (ID 27970647) “Vistos, etc. Defiro os pedidos da petição de ID no 98443523. Assim, intime-se o sr. LÚCIO GOMES LOBATO, no endereço apresentado na petição acima, para que atenda aos pedidos suscitados pelo administrador-depositário. Por fim, de acordo com o art. 212, §2o, do CPC, o cumprimento da diligência poderá realizar-se em horário especial, ficando ainda, deferidas as ordens de arrombamento e reforço policial, acaso necessárias.” (ID 27970650) “Vistos, etc. Essas lojas operam com o nome Dr. Colchão, havendo indícios de fraude para subtrair as empresas originárias ao débito exequendo. A fraude pré-ordenada pode prosseguir se a diligência não for feita de imediato com os meios possíveis, para evitar medida para frustrar o resultado das diligências. Assim, expeçam-se quantos mandados forem necessários para consecução da diligência.” (ID 27970651) Compulsando os autos da ação principal, verifica-se que as impetrantes não figuram no feito executivo como partes nem como terceiros, jamais tendo se manifestado naqueles autos, além do que, como elas próprias admitem, não foi praticado nenhum ato constritivo em seu desfavor. Isso significa que optaram por impetrar diretamente o presente mandado de segurança preventivo, sem antes se habilitarem perante o juízo natural da demanda executiva. Agindo a título meramente especulativo, cogitam da prática de atos ilegais pelo Magistrado, sem, contudo, que este tenha sido provocado a se manifestar sobre eventual direito das impetrantes. Necessário salientar, também, que, diferentemente do que alegam as impetrantes, os embargos de terceiro são cabíveis não somente contra a prática de atos de constrição, como também contra a mera ameaça de atos constritivos, conforme dispõe o artigo 674 do CPC. Não bastasse isso, veja-se que as impetrantes poderiam interpor, na demanda de origem, recursos previstos na legislação processual civil como terceiros prejudicados (CPC, artigo 966), viabilizando, assim, a análise, pelo órgão colegiado funcionalmente competente, das questões arguidas pelas empresas. Não é esse o caso vertente, pois não consta dos autos da execução que o ingresso das empresas impetrantes tenha sido obstaculizado, e muito menos que estas tenham tentado, sem sucesso, interpor recursos contra as decisões tidas por ilegais. Segundo jurisprudência dominante do STJ, a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial, por terceiro interessado, somente é admitida nos casos em que ele não teve condições de tomar ciência da decisão que o prejudicou, ficando impossibilitado de interpor o recurso cabível: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. TERCEIRO INTERESSADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. WRIT. DESCABIMENTO. 1. A impetração de mandado de segurança contra decisão judicial somente é admitida nos casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Precedentes. 2. De acordo com a Súmula 202 desta Corte, "a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso". 3. A incidência desse verbete contempla "tão somente aquele que não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, ficando impossibilitado de se utilizar do recurso cabível" (RMS 42.593/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em 08/10/2013, DJe 11/10/2013), pois a condição de terceiro pressupõe o desconhecimento e ausência de manifestação no processo (RMS 34.055/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 31/05/2011). 4. Hipótese em que o impetrante teve ciência da decisão proferida em sede de medida cautelar que lhe foi desfavorável, inclusive interpondo agravo regimental, conforme consignado no acórdão recorrido, inviabilizando a impetração do writ. 5. Recurso ordinário desprovido.” (RMS 51.532/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020). Incide no caso vertente, portanto, o enunciado no 267 da Súmula do STF, nos termos do qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Desse modo, a pretensão das impetrantes esbarra na hipótese de não cabimento do mandado de segurança estabelecida no artigo 5o, II, da Lei 12.016/2009: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;” Quanto à alegação de ilegalidade em decisão proferida com base em suposta petição inexistente nos autos da execução, referem-se as impetrantes à petição de ID 95510273, anexa ao ID 95508491 da execução no 0034336-41.2012.8.07.0001. Na realidade, trata-se de petição regularmente apresentada, mas na qual foi imposto sigilo judicial, considerando o teor dos dados ali constantes, e que poderia ser visualizada pelo patrono das impetrantes, caso estas tivessem habilitado advogado para atuar em seus nomes no feito executivo, o que, como visto, até o momento não ocorreu. Destarte, ausentes os requisitos legais da impetração do mandado de segurança, o indeferimento da inicial, no caso em comento, é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 10, caput, da Lei no 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO liminarmente a inicial e extingo o presente mandamus sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora